Tribunal: TJPA
Processo: 0002653-47.2015.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? ESTUPRO DE VULNERAVEL -? PRETENSÃO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA MEDIANTE A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DA PANDEMIA COVID-19 ? IMPOSSIBILIDADE. No caso concreto, faço consignar que a defesa não comprovou que o agravante esteja enquadrado nas situações elencadas no art. 117 da LEP ou na situação excepcional adotada pelo Tribunal Superior, visto que não trouxe nenhum dado concreto que demonstre que o estabelecimento em que o Agravante não padece de qualquer patologia grave ou comorbidade a justificar a medida, nem que medidas de contenção não possam ser eventualmente adotadas. Contata-se ainda, que na decisão ora combatida o agravante cumpre pena pela prática de delito de natureza hedionda (art. 217-A, CPB), bem como preencherá o requisito objetivo para progressão apenas em 04/11/2021. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR AFASTADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACORDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002653-47.2015.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: FRANCISCO SALES FREITAS RIBEIRO
REPRESENTANTE: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS - DEFENSORIA PUBLICA
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER
RELATORA: DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ESTUPRO DE VULNERAVEL -- PRETENSÃO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA MEDIANTE A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DA PANDEMIA COVID-19 - IMPOSSIBILIDADE.
No caso concreto, faço consignar que a defesa não comprovou que o agravante esteja enquadrado nas situações elencadas no art. 117 da LEP ou na situação excepcional adotada pelo Tribunal Superior, visto que não trouxe nenhum dado concreto que demonstre que o estabelecimento em que o Agravante não padece de qualquer patologia grave ou comorbidade a justificar a medida, nem que medidas de contenção não possam ser eventualmente adotadas. Contata-se ainda, que na decisão ora combatida o agravante cumpre pena pela prática de delito de natureza hedionda (art. 217-A, CPB), bem como preencherá o requisito objetivo para progressão apenas em 04/11/2021.
PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR AFASTADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias dezesseis de dezembro de 2020.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto por Francisco Sales Freitas Ribeiro, contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém (fls. 13/16), que indeferiu pedido de antecipação de progressão de regime com prisão domiciliar.

Nas razões recursais (fls. 02/07), a defesa pugna pela concessão de progressão antecipada de regime para o aberto com a aplicação da prisão domiciliar em face da pandemia de COVID-19 (novo coronavírus), considerando o estado de coisas inconstitucional em face de superlotação no estabelecimento prisional e do local não possuir as mínimas condições de saúde e questões sanitárias, o que configura elemento concreto e presumível de contágio.

Em contrarrazões, o Ministério Público em atuação no 1º grau (fls. 08/10), requereu o improvimento do recurso.

Às fls. 12/13, em Juízo de reconsideração, fora mantida a decisão agravada, nos termos do art. 589 do CPP.

Em seguida, procedeu-se a distribuição do feito junto a este Egrégio Tribunal de Justiça, cabendo a minha relatoria do feito por prevenção (fl. 25), pelo que determinei que os autos fossem encaminhados ao Órgão Ministerial para manifestação na condição de custos legis (fl.26).

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Dra. Ana Tereza Abucater às fls. 30/32 se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o Relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

É sabido que o recolhimento à prisão domiciliar, a teor do citado dispositivo legal, art. 117 da LEP, somente será admitido, em sede de execução da pena, aos apenados submetidos ao regime aberto. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso em regime semiaberto, ou mesmo fechado o benefício da prisão domiciliar, quando demonstrado que o recluso é portador de doença grave e haja a impossibilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido.

Entretanto, o ora Agravante não comprovou que esteja enquadrado nas situações elencadas no mencionado dispositivo ou na situação excepcional adotada pelo Tribunal Superior
.

Vale frisar ainda, que consta nos autos e na decisão ora combatida que o agravante cumpre pena pela prática de delito de natureza hedionda (art. 217-A, CPB), bem como preencherá o requisito objetivo para progressão apenas em 04/11/2021.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
HABEAS CORPUS. 1)- EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. WRIT IMPETRADO COMO SUBSTITUTIVO DO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 197, DA LEI 7210/84. INADMISSIBILIDADE. ¿HABEAS CORPUS CRIME. EXECUÇÃO. REGIME ABERTO.FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO. ARTIGO 197 DA LEI Nº 7.210/84. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.¿ (TJPR - 4ª C.Criminal - HCC - 1721485-8 - Curitiba - Rel.: Fernando Wolff Bodziak - Unânime - J. 09.11.2017). 2)- COVID-19. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. EXAME ¿EX OFFICIO¿, DE CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 62, DO CNJ (ARTS. 4º E 5º) PRETENSA COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FATOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. Em que pese o impetrante alegar que o paciente integra o denominado grupo de risco de contágio do COVID-19, no caso `sub examem¿, não há prova da alegação, nem tampouco indicação de dados concretos que evidenciem que o estabelecimento prisional esteja sob risco de contágio da referida pandemia ou que não possua estrutura para conter eventual contaminação de outros presos, na hipótese de ser comprovada a sua existência no interior do cárcere (Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, no que toca à competência em matéria criminal, e Portaria Interministerial n.º 7).ORDEM NÃO CONHECIDA, COM EXAME DE OFÍCIO, SEM ALTERAÇÕES. (TJPR - 4ª C.Criminal - 0016705-57.2020.8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargadora Sônia Regina de Castro - J. 20.04.2020) (destaquei)

Ressalto que subsistem as disposições da Recomendação n.º 62, do Conselho Nacional de Justiça, que, assumindo o caráter de recomendação - e não possuindo, por isso mesmo, força vinculante -, reservam à autoridade judicial competente ampla margem para a análise de cada caso concreto. Assim, a referida Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, no que toca à competência em matéria criminal, traz as seguintes disposições, especialmente no seu art. 5º:
¿(...) Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
(...) III - concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; IV - colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal; (...).¿

No caso concreto, a situação não justifica a imediata soltura do apenado mediante concessão de prisão domiciliar. Faço consignar que a defesa não trouxe nenhum dado concreto que demonstre que o estabelecimento em que o Agravante se encontra esteja sob algum risco nesse aspecto em particular, nem que medidas de contenção não possam ser eventualmente adotadas.

Em suma, também, não encontro nos autos comprovação de que o Agravante seja portador de alguma doença crônica que o deixe mais vulnerável à Covid-19.

Com efeito, certo é que não há comprovação de que estaria sem os cuidados médicos, urgentes, caso necessários. De fato, a pandemia assusta a todos nós, porém não pode servir como um ¿alvará¿ incondicional para a libertação dos encarcerados.

Importante destacar ainda que os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias. Tenho que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos.

Portanto, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do Agravante.

Ademais, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo COVID-19.
AGRAVO EM EXECUÇÃO (ARTIGO 197, DA LEP). PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO. Réu condenado, cumprindo a sanção carcerária em regime semiaberto. O artigo 117, da LEP, somente permite a concessão do benefício da prisão domiciliar a apenado cumprindo a reprimenda em regime aberto, bem como quando o condenado for maior de setenta anos; acometido de doença grave; a condenada tiver filho menor ou deficiente físico ou mental ou sendo ela gestante. Nem a condição do agravante, nem a circunstância de estar acometido de broncopneumonia, doença esta que não o impede de cumprir a pena no local estabelecido, autorizam o deferimento da prisão domiciliar, estando o réu em regime de cumprimento de pena incompatível com quaisquer das hipóteses elencadas por lei, restando inviabilizado o deferimento da benesse em questão. AGRAVO IMPROVIDO. (Agravo Nº 70044123255, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 12/04/2012) (destaquei)
STJ: "HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO PROCESSO DECORRENTE DA PRÁTICA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. ESTADO DE SAÚDE COMPROVADAMENTE DEBILITADO. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DEVIDAMENTE ATESTADA NOS AUTOS. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 117 da LEP. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA. 1. O cumprimento da pena em regime domiciliar, de acordo com o art. 117 da LEP, somente será concedido aos réus que foram beneficiados com o regime prisional aberto e desde que sejam maior de 70 anos ou estejam, comprovadamente, acometidos de doença grave. 2. Excepcionalmente, porém, tem-se admitido que, mesmo na hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto para o cumprimento da reprimenda, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde, que não possa ser suprido no local onde o condenado ou acautelado se encontra preso. (...) (HC 87.901/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, julgado:18/12/2007, DJ 25/02/2008, p. 343). (destaquei).
CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial, conheço do Agravo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

.